Tribunal: TJSP
Processo: 1046801-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Arrendamento mercantil. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada. Sentença bem fundamentada e proferida de acordo com os limites estabelecidos pelas razões iniciais e pela contestação. Arguição de

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Arrendamento mercantil. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada. Sentença bem fundamentada e proferida de acordo com os limites estabelecidos pelas razões iniciais e pela contestação. Arguição de ilegitimidade passiva que não comporta guarida. Questão que já foi exaustivamente debatida por esta Colenda Câmara por ocasião de julgamento de apelação anteriormente interposto que anulou a sentença previamente proferida que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da ré. Prescrição inocorrente. Lapso prescricional decenal. Responsabilidade civil contratual. Aplicação do artigo 205, CC. Ré que, em contestação, limitou-se a arguir a ilegitimidade passiva, restando incontroversa a matéria fática arguida pela autora. Aplicação exclusiva da multa contratual que representa inovação recursal inadmissível. Contrato de arrendamento pelo qual a ré se obrigava a disponibilizar imóvel para instalação de um posto de combustíveis a ser administrado pela autora. Inadimplemento absoluto com o trânsito em julgado da sentença proferida em ação possessória ajuizada em face da União Federal, relativa ao local onde seria instalado o posto definitivo. Danos materiais na forma de lucros cessantes incontroversos a serem aferidos em liquidação. Correção monetária que deve incidir mensalmente sobre os valores desde a data que seriam auferidos. Juros de mora que correm da citação, nos termos do artigo 405, CC. Honorários advocatícios. Base de cálculo que deve levar em conta o valor da condenação a ser apurado em liquidação. Sentença parcialmente reformada apenas no que concerne aos consectários legais e à base de cálculo dos honorários advocatícios. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.